Tribunal: TJSP
Processo: 2058414-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058414-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é impetrante JULIANO
BIRELLI e Paciente RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058414-59.2020.8.26.0000 -Voto no 36.646.
2
Habeas Corpus no 2058414-59.2020.8.26.0000 – Comarca de Urupês.
Paciente: Ricardo Ferreira do Nascimento.
Impetrante: Juliano Birelli.
Voto no 36.646.
1. Em benefício do réu Ricardo Ferreira do
Nascimento o advogado Juliano Birelli impetrou “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento
por parte do MM. Juiz de Direito da Comarca de Urupês, nos autos no
1500143-13.2020.8.26.0648, porque, preso em flagrante por suposta
prática do crime previsto nos artigos 121, “caput”, c.c. 14, II, do Código
Penal, a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva dele,
embora ausentes os requisitos legais para tanto e sem que fosse
demonstrada a necessidade da custódia cautelar. Ele tem residência
fixa e nada indica que se for libertado o paciente irá obstar o
andamento das investigações, atrapalhar a instrução criminal ou
frustrar a aplicação da lei penal.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem para ser
revogada a prisão preventiva e deferida liberdade provisória ao
paciente, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensado o pedido de
informações, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos do processo-crime ter sido
o paciente detido no dia 25 de fevereiro de 2020 e sua prisão flagrante
convertida em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi recebida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058414-59.2020.8.26.0000 -Voto no 36.646.
3
12 de março de 2020 e designada audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 23 de junho de 2020. Apresentada a resposta à
acusação, os autos aguardam a realização da referida audiência.
Narra a denúncia que no dia 25 de fevereiro de
2020, por volta das 21h45min, na Rua José Paulino Castilho de
Oliveira, 10, Centro, Jardim do Sol, na cidade de Sales, o paciente,
agindo com manifesta intenção homicida, desferiu golpes de faca
contra Flavio Cardoso da Silva, provocando-lhe os ferimentos e
iniciando, desse modo, a execução do crime de homicídio, que somente
não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão
de a vítima ter recebido socorro médico pronto e adequado. Segundo o
apurado, no dia dos fatos, houve um desentendimento verbal entre as
partes, durante o qual, agindo com manifesta intenção homicida, o
paciente desferiu dois golpes de faca contra a vítima, sendo um deles
na transição tóraco-abdominal e outro na região supra-púbica, que
resultaram exposição do conteúdo abdominal do ofendido. Consta que
logo após, o ofendido recebeu pronto e efetivo socorro médico pela
equipe do SAMU, o que impediu a consumação do delito. O laudo de
exame de corpo de delito atestou que a conduta resultou perigo de vida
em razão das lesões internas que necessitaram de pronta intervenção
cirúrgica, hemotransfusão, intubação orotraqueal, infusão de aminas-
vasoativas e suporte avançado de vida (fls. 77/78 do processo-crime).
Ao
converter
a
prisão
em
flagrante
em
preventiva a apontada autoridade coatora assim decidiu: “(...) Em
cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos,
verifica-se, num primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria e do dolo do agente. Consta do auto de prisão
em flagrante que os policiais responsáveis pela ocorrência foram procurados
pelo autuado que informou ter agredido uma pessoa com uma faca de
cozinha, contudo justificou que teria agido em legitima defesa. Diante da
informação os policiais foram até o local dos fatos e encontraram a faca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058414-59.2020.8.26.0000 -Voto no 36.646.
4
indicada, a qual estava com a lâmina suja de sangue. Em seguida os policiais
foram até o pronto socorro e encontraram a vítima ferida. Indagada, a vítima
afirmou que teria se aproximado do indiciado “pedindo um pouco de pinga”,
porém Ricardo investiu contra ele e desferiu um golpe de faca em sua barriga
e outro próximo das costelas. Diante da prova da materialidade delitiva e
indícios de autoria, foi exarada voz de prisão e conduzido o mesmo à Cadeia
Pública de Novo Horizonte. Assim, presentes os requisitos do art. 312 do
CPP, a saber, a garantia da ordem pública formalmente caracterizada pela
grave violência, prontamente confessa pelo custodiado. Vale destacar que o
indiciado ostenta outros registros criminais, inclusive, pela prática de crime
com violência ou grave ameaça (fls. 24/35), o que também demonstra que em
liberdade poderá praticar novos delitos, de modo que a segregação cautelar
mostra-se necessária para garantia da ordem pública. Registro, ainda, que
em razão da gravidade do delito imputado, em liberdade, o autuado poderá
ameaçar eventuais testemunhas, situação que também justifica a prisão
cautelar a fim de garantir a instrução criminal. Ademais, a pena máxima
prevista ao tipo penal violado é superior a quatro anos, razão pela qual é
caso mesmo da custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do Código de
Processo Penal. Por fim, o indiciado declarou que não reside nesta Comarca
e estava em situação itinerante, pois trabalha com artesanatos em locais
distintos. Assim, considerando a ausência de endereço fixo nesta Comarca,
situação que demonstra que o acusado poderá deixar o distrito da culpa, a
prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da aplicação da lei
penal. Não se olvide que a decretação ou a manutenção de tal prisão decorre
não de um juízo de certeza, mas de mero risco, ou seja, vislumbrando a
probabilidade de dano à ordem pública e à instrução criminal, não há se falar
em prisão arbitrária, abusiva ou ilegal, mas legítima. Outrossim, é vasto o
entendimento de que a prisão processual não afronta o princípio de
presunção de inocência e de que não se deve conceder o benefício da
liberdade provisória somente pelos predicados pessoais do réu. Destarte,
apesar da excepcionalidade, a custódia processual é de ser mantida, bem
como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar
diversa. Posto isso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA do(s) indiciado(s) RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO.”
(fls. 43/44 do processo crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058414-59.2020.8.26.0000 -Voto no 36.646.
5
Há base legal para sustentar a manutenção da
prisão preventiva do paciente porquanto dispõe o artigo 312 do Código
de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado
“tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos
incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo
282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Analisando a decisão que decretou a prisão
preventiva, é forçoso reconhecer a correção do decidido, porquanto há
prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria por
parte do paciente, bem como razões a justificar a segregação provisória
do paciente.
Com efeito, revela-se na hipótese ser de fato
imprescindível a manutenção da custódia cautelar do ora paciente,
preso em flagrante pela prática de homicídio tentado, que só não se
consumou porque a vítima recebeu pronto e eficaz socorro, a despeito
das graves lesões que sofreu, como exposto no laudo pericial. A
própria descrição do fato delituoso denota a gravidade concreta da
conduta e revela temibilidade de seu autor. Por isso, a prisão
preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, evitando-
se que reincida na prática criminosa, observado que o paciente tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058414-59.2020.8.26.0000 -Voto no 36.646.
6
antecedentes criminais, inclusive por delito cometido emprego de
violência ou grave ameaça. Além disso, ele não reside na Comarca e
trabalha em situação itinerante na venda de artesanatos, como anotado
na decisão atacada, de tal modo que poderá deixar o distrito da culpa,
pelo que a manutenção de sua prisão assegurará possa a lei penal ser
aplicada em caso de eventual condenação.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
Segundo o magistério de EDILSON MOUGENOT
BONFIM “(...) o acusado que pratica crime gravíssimo, com contornos de
violência como latrocínio, roubo ou homicídio, se demonstrado que sua
permanência em liberdade pode trazer abalos à ordem pública, entendemos
perfeitamente possível a decretação imediata da prisão preventiva. Não
decretar tal medida, a depender-se do caso e do crime, pode, inclusive, violar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058414-59.2020.8.26.0000 -Voto no 36.646.
7
o princípio da proporcionalidade na modalidade da 'proibição da
infraproteção'” (in “Reforma do Código de Processo Penal”. Comentários
à Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva, São Paulo, 2011,
pp. 32/33).
Eventuais predicamentos pessoais, por si só,
servem para ensejar a revogação da prisão preventiva de agente
acusado de haver cometido delito de homicídio, ainda que tentado, pois
as circunstâncias em que praticada a infração denotam a gravidade
concreta da conduta e periculosidade de seu autor. Sobre isso
converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que
“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime
foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons
antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua
revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões desta
Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito
já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa
tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica,
bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de
imediato o autor da infração penal grave” (“Código de Processo Penal
Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp.
671/672).
Portanto, como a custódia cautelar se justifica
com base em elementos concretos dos autos, inexiste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058414-59.2020.8.26.0000 -Voto no 36.646.
8
constrangimento ilegal invocado, razão por que a denegação da ordem
se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -